Tribunal: TJMT
Processo: 1042828-24.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042828-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL ARCANJO MATEUS FILHO - CPF: 721.011.481-53 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO - CPF: 012.586.171-02 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE DANO MORAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO FEITO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
–

DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL –
PRELIMINAR REJEITADA

–

COMPRA DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR SURGIDOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO OCULTO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR PERÍCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA APURAR EVENTUAIS DEFEITOS – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa.

É ônus do autor comprovar que o alegado vício oculto no veículo já existia quando o comprou (art. 373, I, do CPC).

Em razão do evidente desgaste natural das peças, é essencial realizar vistoria no ato da aquisição de automóveis usados para apurar eventual defeito. Se o apelante não agiu com essa cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, responde pelas eventuais falhas dele resultantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição dos Valores Pagos c/c Pedido de Dano Moral julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do montante atualizado da causa.

Em preliminar o apelante argui cerceamento de defesa uma vez que não foi designada audiência de instrução e julgamento.

No mérito, alega que ingressou com a demanda porque em 16-1-2019 firmou Contrato de Compra e Venda do veículo Volkswagen modelo Fox 1.0 8V, total flex, placa NJK-8731, ano 2010/2011, com “
aparência de perfeito estado de conservação e funcionamento
”, no entanto apresentou defeito já na primeira vez que foi utilizado, em 30 dias os problemas “
inviabilizaram a continuidade com o carro
”, e o mecânico disse que o motor não havia “
sido refeito
”, ao contrário do que afirmou o vendedor.

Aduz que a empresa apelada não o informou sobre os vícios ocultos advindos da ausência de manutenção do motor.

Intimados os apelados (ID.178499764), apenas o Banco Votorantim S/A apresentou contrarrazões (ID.178499766), em que suscita que não tem responsabilidade alguma pelas mencionadas irregularidades no automóvel dado em garantia do financiamento. Pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Cerceamento de defesa – indeferimento de prova testemunhal.

O apelante argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Contudo,
não
justifica a necessidade de produzi-las, nem a utilidade, tampouco apresenta o rol de testemunhas ou indica
exatamente o que se extrairia de cada depoimento.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz”.

E mais, pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

A propósito:

“(...)
1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
.”
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 1º-12-2015).

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante afirma na inicial da Ação que comprou o veículo Volkswagen modelo Fox 1.0 8V, total flex, placa NJK-8731, ano 2010/2011, da apelada
Lincoln T. Bello & Cia Ltda. – Me, e que logo ao sair da concessionária o automóvel apresentou defeitos de direção.

Assinala que, transcorridos mais de 20 dias, “
o reclamante sentiu que o seu carro estava batendo na parte de baixo, além do carro ficar apagando toda hora
”, então o levou para o mecânico que fazia concertos para a empresa apelada.

Ressalta que teve de arcar com essa despesa (R$1.594,20), mais R$14.996,00 do financiamento, R$2.000,00 da entrada no momento da compra e R$5.900,00 do veículo dado em pagamento.

Ocorre que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, visto que não demonstrou que o referido vício oculto já existia quando recebeu o automóvel no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda com a apelada em 16-1-2019.

Naquele momento, apesar de o veículo ter mais de 10 anos de uso, não foi realizada nenhuma vistoria para apurar se havia defeito.

Logo, não agiu com a cautela necessária para reduzir os riscos inerentes ao negócio, portanto responde pelas eventuais falhas dele resultantes.

Além disso, deve ser levado em conta a conclusão da perícia técnica (ID.178499747):

“
Após análises documentais e técnicas nas peças apresentadas, CONCLUI-SE: I. Em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que o veículo passou por serviços de substituição de componentes poucos meses após sua aquisição pelo autor. II. Diante das informações constantes nos autos, foi observado que os gastos apresentados nos primeiros meses pelo autor se restringiram a alinhamento, guincho e chaveiro. III. Em vistoria realizada, foi constatado que o veículo apresentava marcas de uso em sua lataria, além de agentes externos em compartimento, na parte mecânica constatado vazamento de óleo, quais devem ser reparados pela Parte Requerente. IV. Diante das análises realizadas no veículo, foi constatado que o mesmo apresentou inoperâncias em seu sistema logo após a aquisição, deve-se levar em consideração que o mesmo foi adquirido com quilometragem aproximada de 125.000km, estando na data da vistoria com 184.423km rodados. V. Por fim, tem-se que, na data da vistoria o veículo encontrava em funcionamento, estando com problemas divergentes dos descritos na exordial, tratando-se de problemas oriundos da utilização e da ausência de manutenção periódica e preventiva
”.

Posto isso, não faz jus à rescisão contratual nem ao recebimento de R$39.490,20 de danos materiais e morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÇAO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) –

REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. O fato de não terem sido intimados todos os procuradores da parte autora, por si só, não induz à nulidade da sentença, pois houve a apresentação do recurso cabível, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo à parte suscitante, aplicando-se, ao caso, o princípio de ausência de nulidade sem prejuízo. A revelia do Requerido não induz veracidade absoluta das alegações lançadas na inicial, cabendo ao autor, ainda que protegido pelo CDC, fazer prova mínima do direito perseguido na ação, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

“(...) sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

(N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 12/02/2023)
.” (TJMT, N.U 0003734-55.2009.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-4-2023, DJE de 19-4-2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023